Tribunal: STF
Processo: RE 1506357
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.